Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728239-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CRUZ SARMENTO D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Revogo o despacho de ID 73946294. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0717323-82.2022.8.07.0018, determinou o cancelamento de precatório e a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). O agravante alega, em suma, que a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 após o julgamento do STF que afirmou a sua constitucionalidade aos casos em que já havia precatório expedido acarreta violação do princípio da segurança jurídica. Afirma que a expedição de precatório configura ato jurídico perfeito e que a decisão que determina a expedição do precatório forma coisa julgada e só pode ser revista por meio de ação rescisória. Aduz, ainda, que o cancelamento do precatório infringe a ordem cronológica de pagamento. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de afastar a expedição de RPV e manter o precatório anteriormente expedido. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 235067605 nos autos de origem): A parte Exequente pugna pela expedição de RPV observado o teto de 20 salários-mínimos da Lei no 6.618/2020 - ID no 234862804. O art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 foi alterado pela Lei Distrital no 6.618/2020 para majorar o limite de pagamentos por requisição de pequeno valor (RPV) para vinte (20) salários-mínimos. Destaca-se que no julgamento do RE 1.491.414 (em 06/2024), o STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 (teto - RPV – 20 salários-mínimos). O Juízo indeferia o pleito de aplicação irrestrita da referida legislação, em razão da vedação contida no art. 47, §3o, da Resolução no 303/2019, do CNJ. Ocorre que, analisando detidamente a questão, bem como em consonância com o art. 926[1], do CPC, revejo posicionamento anterior para DEFERIR o pleito. Destaca-se que o §3o, do art. 47, da Resolução no 303/2019, do CNJ foi incluído/modificado pela Resolução no 438/2002, do CNJ, para dar cumprimento ao que decidido pelo STF no Tema 792, ficando, assim, sua aplicação restrita aos casos em que o legislador tenha reduzido o teto da RPV após o trânsito em julgado do título executivo. Quanto ao ponto, verifica-se que o Tema n. 792/STF, segundo entendimento do Pretório Excelso[2], não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, porque o caso em julgamento apresenta particularidades que não se amoldam adequadamente à jurisprudência consolidada. Vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, POR UNANIMIDADE, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414, REL. MIN. FLÁVIO DINO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1454228 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2024 PUBLIC 26-08-2024) Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema no 792 da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído por ocasião do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de requisição de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e da obrigatoriedade da existência de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1468542 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024) Assim, como a Lei no 6.618/2020 instituiu regime constitucional mais benéfico ao disciplinar o teto previsto no art. 100, § 3o, da CF/88, pois amplia a possibilidade de quitação das dívidas da Fazenda Pública sob a sistemática de obrigações de pequeno valor, é possível sua aplicação aos processos já transitados em julgado. Dessa forma, em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020. Desse modo, afasto a aplicação do art. 47, §3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ, quanto aos pedidos relacionados à Lei no 6.618/2020. Transcrevo tese de julgamento fixada no AGI no 0740968-25.2024.8.07.0000[3] que destacou: Tendo em vista que a lei distrital que elevou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal para 20 salários mínimos foi declarada constitucional pelo STF, produzindo efeitos erga omnes e ex tunc, não havendo qualquer tipo de modulação dos efeitos, bem como o caráter administrativo da expedição do precatório ou do RPV, sobre a qual não se opera a imutabilidade, inerente às decisões judiciais, não há impeditivo para que o pagamento cabível ao Exequente seja transformado de precatório para RPV. No mais, o Conselho Especial deste e. TJDFT, em recentes julgados, posicionou-se favoravelmente à possibilidade de aplicação imediata da Lei n. 6.618/2020, vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. REEXAME DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.040, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE ATESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.326. AFASTAMENTO DO TEMA 792. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de continuação de julgamento, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para reexame de recurso de agravo interno, anteriormente julgado, referente à incidência do limite de 20 (vinte) salários-mínimos para o pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV, em razão da tese firmada no tema 1.326 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão proferido em agravo interno, que afastou a incidência da Lei Distrital n. 6.618/2020, com fundamento no tema 792 do Supremo Tribunal Federal, colide com a tese firmada no tema 1.326 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir: 3. No acórdão objeto de reexame, proferido em julgamento de agravo interno, este Conselho Especial entendeu pela incidência do Tema 792/STF, com o consequente afastamento da Lei 6.618/2020 e o limite de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV. 4. A Suprema Corte, no julgamento do RE 1.496.204 da Repercussão Geral, afirmou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e firmou a seguinte tese no Tema 1.326: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. 5. A Suprema Corte decidiu pelo afastamento do Tema 792 às hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos (Rcl 51830 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023). 6. O acórdão recorrido está em desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.326, pelo que se impõe o provimento do agravo interno para determinar que o pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV se dê até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, nos moldes da Lei n. 6.618/2020. IV. Dispositivo: 7. Recurso provido. (Acórdão 1955856, 0014502-79.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025.) (Negritei). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE. 1. O Plenário do STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, importando no reconhecimento da validade da norma que, desde a sua gênese, goza da presunção de legitimidade e eficácia (RE 1.491.414-DF). 2. A aplicabilidade da lei é imediata, pois, ao contrário do leading case que deu origem ao entendimento qualificado 792/STF, está-se diante de norma que beneficia a situação jurídica do administrado. 3. A requisição de pequeno valor deve ser expedida observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos. 4. Recurso provido. (Acórdão 1948909, 0041081-98.2016.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) (Negritei). Assim, o pedido apresentado merece acolhimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte credora para determinar a expedição de RPV, com o teto previsto na Lei no 6.618/2020. Determino o cancelamento do Precatório expedido (ID no 215038998). No caso, o Distrito Federal se insurge contra a imediata aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 para determinar a expedição de RPV. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou o art. 1o da Lei 3.624/2005, mudando o teto das Requisições de Pequeno Valor. Transcrevo: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. O Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 por vício de iniciativa na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao analisar o recurso extraordinário interposto em face do acórdão que declarou a inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso, declarando a lei constitucional. Transcrevo a ementa do acórdão: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) Ademais, a Suprema Corte tem entendido pela imediata aplicabilidade da lei que aumenta o teto para expedição de RPV. Vejamos: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1452089 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024) No mesmo sentido tem se consolidado a jurisprudência desta Corte: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Requisição de pequeno valor. Lei distrital no 6.618/20. Aplicabilidade imediata. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravante busca reforma de decisão que indeferiu pedido de cancelamento de precatório e sua substituição por Requisição de Pequeno Valor (RPV), alegando que o crédito é inferior a vinte salários mínimos e que a Lei Distrital no 6.618/20 tem aplicabilidade imediata. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração do teto para expedição de RPV, conforme a Lei Distrital no 6.618/20, tem aplicabilidade imediata aos títulos judiciais, inclusive aqueles que transitaram em julgado antes do início da sua vigência. III. Razões de decidir 3. O novo teto fixado para as requisições de pequeno valor previsto na Lei Distrital no 6.618/20 tem aplicabilidade imediata, alcançando títulos judiciais que tenham transitado em julgado antes de sua vigência. 4. Conforme decidiu o excelso STF, no julgamento do RE 1466225, reputa-se inaplicável o Tema 972, firmado pela excelsa Corte, para obstar o pagamento da RPV com base na lei nova, se a norma introduziu ampliação do teto definido para pagamento de obrigações de pequeno valor. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. __________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1466225 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.04.2024. (Acórdão 2014922, 0710893-66.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CANCELAMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o cancelamento do precatório e a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), até o limite de vinte (20) salários mínimos, conforme previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. O Agravante busca a reforma da decisão para manter o precatório originalmente expedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se a Lei Distrital no 6.618/2020 é aplicável ao caso concreto, autorizando o cancelamento do precatório expedido e a substituição pela requisição de pequeno valor (RPV). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou o limite para pagamento por requisição de pequeno valor (RPV) para 20 salários mínimos, afastando a necessidade de precatório para débitos até esse montante. 4. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, entendimento posteriormente afastado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.491.414/DF. 5. O STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, firmando o entendimento de que a definição do teto da RPV é matéria de iniciativa legislativa concorrente entre Executivo e Legislativo, não havendo reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. 6. A tese fixada no Tema 792 do STF, que impede a aplicação retroativa de lei que reduz o limite da RPV, não se aplica ao caso concreto, pois a Lei Distrital no 6.618/2020 majorou o teto da RPV, o que permite sua incidência imediata. 7. O cancelamento do precatório e a expedição da RPV no limite legal observam os princípios da isonomia e razoabilidade, evitando tratamento desigual entre credores em situações idênticas. 8. Nos termos do art. 48, caput e parágrafo único, da Resolução no 303/2019 do CNJ, é permitida a renúncia à parcela do crédito para enquadramento no limite da RPV, ainda que o precatório já tenha sido expedido, legitimando a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento desprovido.Unânime. Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto da requisição de pequeno valor (RPV) para 20 salários mínimos, é constitucional e tem aplicação imediata, independentemente da data do trânsito em julgado da sentença executada. 2. A tese fixada no Tema 792 do STF não se aplica quando a lei superveniente amplia o limite da RPV, pois tal alteração não ofende o princípio da segurança jurídica. 3. É legítima a substituição de precatório por RPV quando o valor do crédito se enquadra no novo limite legal, garantindo tratamento isonômico aos credores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; CPC, art. 926; Lei Distrital no 6.618/2020; Lei Distrital no 3.624/2005; e Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1o.7.2024; STF, Tema 792; STF, Rcl 52.551, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20.3.2023; STJ, RMS 71.141/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 6.2.2024; e TJDFT, AI 0732538-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024. (Acórdão 2006031, 0700633-27.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o cancelamento do precatório já expedido, com subsequente expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), limitada a 20 salários-mínimos. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020 ao caso concreto, por meio da qual foi elevado o teto das RPVs para 20 salários-mínimos. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – A constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal.II – A possibilidade de aplicação da referida norma a execuções fundadas em título constituído antes de sua publicação. RAZÕES DE DECIDIR 1. A constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414, com repercussão geral, superando a declaração anterior de inconstitucionalidade proferida pelo TJDFT. 2. A Corte Suprema firmou entendimento de que o aumento do valor de RPV por iniciativa parlamentar não configura usurpação de competência privativa do Poder Executivo, desde que não haja interferência em matéria orçamentária stricto sensu. 3. Conforme a Reclamação Constitucional no 55.044/DF, a tese fixada no Tema 792 da Repercussão Geral, que limita a eficácia de normas redutoras de teto de RPV a sentenças transitadas em julgado, não se aplica a normas que ampliam direitos, como é o caso da Lei Distrital no 6.618/2020. 4. Em razão do novo entendimento do STF, restou superada a anterior jurisprudência local, sendo cabível a aplicação do novo teto de RPV mesmo para títulos anteriores à vigência da lei. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese 1 – É constitucional a Lei Distrital no 6.618/2020, que eleva o teto das obrigações de pequeno valor no Distrito Federal para 20 salários-mínimos, sendo possível sua aplicação a títulos executivos constituídos antes de sua vigência. Fundamentação normativa e jurisprudencial: – Lei Distrital no 6.618/2020; – Constituição Federal, arts. 61, § 1o, e 84, VI, 'a'; – STF, RE no 1.491.414/DF (Rel. Min. Flávio Dino, j. 01/07/2024); – STF, Reclamação Constitucional no 55.044/DF; – TJDFT, Acórdãos no 1921938, no 1919478, no 1918062. (Acórdão 2008375, 0750136-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Assim, constatada a aplicabilidade imediata da lei distrital, não há óbice ao cancelamento de precatório e expedição de RPV. Não há que se falar em ato jurídico perfeito, uma vez que não houve o pagamento do precatório, nem em coisa julgada, que abrange apenas as decisões de mérito, entre as quais não se insere a decisão que determina a expedição de precatório. Logo, não há vulneração do princípio da segurança jurídica no caso. Descabido, ainda, falar em violação da ordem cronológica de pagamento dos precatórios, uma vez que a presente obrigação não se sujeita ao regime dos precatórios, conforme expressa decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de julho de 2025 13:00:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador